Tribunal: TJES
Processo: 0008945-66.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008945-66.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DANIEL ESTEVAO ALVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008945-66.2019.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DANIEL ESTEVAO ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADOS: DANIEL ESTEVÃO ALVES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU.

ART. 157, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO À CONDUTA DE COMPARSA ARMADO. PREVISIBILIDADE DO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º, DO ART. 157, DO CP, À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

1. O apelante, em comunhão de desígnios com outros réus, decidiu praticar roubo de veículos, sabendo que um de seus comparsas portava arma de fogo, de sorte que a previsibilidade do resultado “morte ou lesão grave” lhe era possível.

2. É remansoso o entendimento segundo o qual as majorantes do delito de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios, não apenas pela localização topográfica, mas, também, para não se ocasionar violações ao princípio da proporcionalidade. Precedente STJ.

3. Destaca-se que o apelante deveria ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I,
na modalidade consumada
, porém, por equívoco, o magistrado
a quo
também reconheceu a tentativa, sobretudo porque o próprio Ministério Público Estadual, titular da ação penal, também requereu o reconhecimento da tentativa na hipótese. Assim, embora não seja hipótese de aplicação da tentativa, a fim de se evitar
reformatio in pejus,
deve ser mantida na fração mínima no caso sob análise.

4. Recurso do Ministério Público provido e do réu desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008945-66.2019.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DANIEL ESTEVÃO ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: DANIEL ESTEVÃO ALVES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANIEL ESTEVÃO ALVES DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus (Vol. 02, pp. 371-381), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, II,
§ 2º-A, I
(vítima Joaquim), e no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II (vítima Pablo),

todos

do Código Penal
, em concurso material, às penas totais de
20 (vinte) anos
de reclusão e 171 (cento e setenta e um) dias-multa
,
em regime inicial
fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 23h, na Travessa Anchieta, Bairro Valparaíso, em frente à Pizzaria “Oceanos”, Município de Serra, o apelante, juntamente a dois indivíduos identificados como “Gudinha” e “Neguinho”, de forma consciente e em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair o veículo Toyota Hilux, cor prata, placa PPE- 1285, da vítima Rogério Borghi Viana, não consumando o ato por circunstância alheia à vontade do apelante e seus comparsas.

Apurou-se que a vítima estava em seu veículo parado conversando com o Sr. Luciano de Barros, quando o automóvel GM/Onix, cor branca, placa aparente ODP- 0375, conduzido pelo apelante Daniel Estêvão aproximou-se. Ato contínuo, “Gudinha”, portando uma arma de fogo, e “Neguinho” desembarcaram do veículo, anunciaram o “assalto” e exigiram o automóvel da vítima.

Infere-se dos autos que, no momento em que “Gudinha” foi revistar a vítima, esta entrou em luta corporal, conseguindo se desvencilhar e empreender fuga correndo, entretanto “Gudinha” efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, atingindo suas costas e causando as lesões corporais descritas no laudo pericial em anexo. Ato contínuo, “Gudinha” e “Neguinho” empreenderam fuga do local a pé.

Depreende-se dos autos que o apelante Daniel, ao escutar o disparo de arma de fogo, evadiu-se com o veículo GM/Onix, porém colidiu nas proximidades do local, fugindo, em seguida, a pé.

Dentro do veículo abandonado pelo apelante foi localizado um aparelho celular Samsung Galaxy, sendo que, em diligências realizadas pela Polícia Civil, foi constatado que o referido aparelho celular era utilizado pelo apelante, bem como era produto de um crime de roubo apurado no IP nº 33/2019, ocorrido no dia 23.01.2019, tendo, inclusive, a vítima proprietária do aparelho celular reconhecido o apelante como o autor do roubo.

Não bastasse, o veículo conduzido pelo apelante possuía restrição de furto/roubo ocorrido no dia 25.01.2019, bem como possuía placa aparente ODP – 0375, a qual não correspondia com a placa correspondente ao sinal identificador do chassi do veículo, qual seja, QNI – 9693.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de roubo qualificado tentado, com resultado de lesão corporal grave (latrocínio) e receptação, ao passo que fora absolvido em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, inicio pela análise do recurso do réu, o qual requer a desclassificação de sua conduta para o crime de roubo tentado.

Anoto que o Ministério Público realizou aditamento para imputar ao réu a conduta prevista no art. 157, § 3º,
inciso I
(lesão corporal grave – pena de reclusão de 7 a 18 anos), ao revés de capitular a conduta no art. 157,§ 3º,
inciso II
(morte – pena de reclusão de 20 a 30 anos).

Deste modo, a condenação do acusado ocorreu, levando-se em conta o tipo penal previsto no art. 157, § 3º,
inciso I
(lesão corporal grave), cujo preceito primário possui pena de reclusão de 7 a 18 anos.

Como cediço a qualificadora prevista no § 3º, do art. 157, do Código Penal, consiste no
resultado
da violência empregada para fins de subtração de patrimônio, sendo “
indiferente que o resultado seja voluntário ou involuntário (preterdoloso). Isso significa que a exasperação da pena ocorre se o resultado adveio em razão de conduta dolosa (dolo direito ou eventual) ou culposa”
1
.

Por outro lado, caso
o resultado gravoso
não se consuma
, torna-se novamente relevante analisar o dolo do agente, para verificar
se
houve tentativa de crime mais grave
ou
consumação de crime menos grave.

No presente caso, é incontroverso que o
resultado
“morte” não ocorreu
, havendo, apenas,
lesões
graves
, de modo que, nessa situação, a caracterização de latrocínio tentado dependeria da demonstração da intenção do agente (dolo ou dolo eventual de matar), na medida em que
é inconcebível tentativa de resultado culposo:

"CONSTITUCIONAL E PENAL. [...]. 2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3º) é crime qualificado pelo resultado, cujo resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o resultado deve ser necessariamente dolosa.
De fato, se o resultado agravador é causado culposamente, não há falar em tentativa, sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente possível a tentativa do roubo qualificado em caso de
animus necandi
ou
animus laedendi
.
Mais do que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial). [...]. (HC n. 226.359/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016)"

Feitas todas essas considerações, destaca-se que o apelante deveria ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso I,
na modalidade consumada
, porém, por equívoco, o magistrado
a quo
também reconheceu a tentativa, sobretudo porque o próprio Ministério Público Estadual, titular da ação penal, também requereu o reconhecimento da tentativa na hipótese.

Assim, mantém-se a capitulação constante da sentença, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Nessa ordem de ideias, volto à análise do recurso defensivo quanto ao pedido desclassificatório, para o delito de roubo qualificado. Ainda que o apelante não tenha propriamente praticado o ato de atirar na vítima, confessou que aderiu à conduta de seus comparsas, porquanto necessitava pagar uma dívida de drogas, senão vejamos:

“(...) QUE esclarece a este Juízo que estava devendo dinheiro para a boca e acabou por aceitar a proposta do GODINHA em conduzir o veículo; QUE GODINHA disse ao interrogando que tinha contatos para a venda de caminhonetes e no dia dos fatos não saiu direcionado ao veículo desta vítima mas, sim, ficaram rodando com o veículo roubado até encontrar uma caminhonete e ao avistar a caminhonete da vítima GODINHA disse para o interrogando: “Vamos naquela ali”;
QUE quem estava armado na ação delitiva era apenas o GODINHA
; QUE mostrado a foto de fls. 37 esclarece ser a pessoa de GODINHA; QUE conhece a pessoa de GODINHA da boca em que trabalhava ou seja trabalhava como vendedor da boca para pessoa de “FD” em Jardim limoeiro, contudo como deu “derrame” na boca passou a ser ameaçado pelo chefe da boca e teve que pagar; QUE estava devendo dois mil e poucos reais para a pessoa de “FD”; QUE já foi preso e processado nesta Comarca pelo crime de receptação.” (
Trecho extraído da sentença condenatória
).

Nota-se, assim, que o apelante, em comunhão de desígnios com outros réus, decidiu praticar roubo de veículos, sabendo que um de seus comparsas portava arma de fogo, de sorte que a previsibilidade do resultado “morte ou lesão grave” lhe era possível. Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso congênere:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ASSASSINATO DA VÍTIMA NÃO POSSUI RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O CRIME PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

1. No crime de latrocínio, todas as circunstâncias fáticas do crime e verbos nucleares do tipo devem recair sobre todos os réus, mesmo que apenas um deles tenha realizado o disparo. Isso, porque, cientes os acusados acerca da utilização de arma de fogo na prática do delito de roubo, eventual lesão corporal ou morte nada mais é do que um mero desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos os agentes, mediante uma divisão de tarefas, contribuíram para realização do evento típico.

2. Comprovada a subtração dos bens, e diante do resultado morte, está configurado o delito de latrocínio, de sorte que rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de absolver o acusado ou desclassificar sua conduta, reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.373/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Por todo o exposto, não há falar em desclassificação para a conduta de roubo qualificado, tampouco em participação de menor importância.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(abordagem da vítima em alta velocidade e agilidade, revelando notável grau de audácia);
motivos
(abjetos) e
consequências
(a vítima perdeu o baço).

Em relação aos motivos, embora tenha sido adotada fundamentação genérica, constatam-se elementos nos autos capazes de reforçar a análise negativa do vetorial. Afinal, o réu informou que realizou o delito, porquanto houve um “derrame” (perda da droga) na boca de fumo que atuava e necessitou de dinheiro para quitar a dívida com os traficantes.

As demais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação idônea, calcada em elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o aumento da pena em 03 (três) anos de reclusão revela-se proporcional para o caso em análise, notadamente em razão de ter sido adotada fração inferior à paradigma (1/8) estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, houve a incidência de duas circunstâncias agravantes (meio que dificultou a defesa da vítima e promessa de recompensa) e a atenuante da confissão espontânea. Considerando a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as agravantes de caráter objetivo, entendo que nenhum aumento deve ser realizado na pena do réu na segunda fase da dosimetria.
Assim, mantenho a pena na fase intermediária em 10 (dez) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal.

Neste tópico, o Ministério Público apresentou razões recursais, mediante as seguintes considerações:
“
o MPES entende ser hipótese de erro, já que por urna si
m
ples interpretação siste
m
ática e/ou topográfica do Códex, podemos extrair que as causas de au
m
ento de pena estão previstas anterior
m
ente
à
s qualificadoras, motivo pelo qual se resta inviável e incorreto valorá-las para o crime em apreço, vez que se destinarn aos casos de roubo simples (art. 157, caput, do CP), ou roubo i
m
próprio (art. 157, § 1°, do CP).
”

Na mesma linha intelectiva fora o Parecer emitido pela D. Procuradoria de Justiça.

De fato, é remansoso o entendimento segundo o qual as majorantes do delito de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios, não apenas pela localização topográfica, mas, também, para não se ocasionar violações ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL.

LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda.

2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental.

3.
Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3º do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria
. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2º e no § 3º são apenas especializantes do tipo básico.

4.
Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2º com o § 3º). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime.

5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.638.391/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)”

Dessa forma, afasto as qualificadoras previstas no art. 157,§ 2º, e art. 157, §2º-A, do Código Penal.

Aplica-se, no entanto, a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, a qual deve ser mantida em seu patamar mínimo, diante do
iter criminis
percorrido, já que em razão do disparo de arma de fogo provocado pelo comparsa do apelante, a vítima perdeu o baço, necessitando de procedimento cirúrgico e internação. Além disso, consoante fundamentação declinada anteriormente, sequer seria hipótese de aplicação da tentativa, porém, a fim de se evitar
reformatio in pejus,
deve ser mantida no caso sob análise.

Assim, considerando que a pena intermediária fora aplicada em 10 (dez) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, sobre ela aplica-se a fração de 1/3 relativa a tentativa, totalizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no art. 180, do Código Penal, a pena restou fixada no mínimo legal, não carecendo de qualquer reparo.

Totalizo as penas do apelante em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicial semiaberto.

Sinalizo que a pena do apelante reduziu expressivamente, em razão dos equívocos anteriormente apontados, a saber: mesmo tratando-se de

hipótese de latrocínio consumado (resultado lesão grave), houve o reconhecimento da tentativa, bem como foram aplicadas duas

qualificadoras sequenciais
(
crime praticado em concurso de agentes, que enseja a elevação da pena na fração de 1/3 e, após, houve nova

elevação da pena, aplicando-se a fração de 2/3), ambas afastadas por não serem aplicáveis à hipótese.

Ressalto que o próprio Ministério Público Estadual, zelando pela fiel observância da lei, propôs recurso em benefício do réu, ao pugnar pelo

afastamento das qualificadoras acima apontadas, as quais, uma vez afastadas, ensejaram a expressiva redução da pena definitiva aplicada ao

réu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena definitiva do acusado para
07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

É
como voto.

1
PRADO, Luiz Régis.
Tratado de direito penal brasileiro:
volume 02.
3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

p. 565.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)